Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Os alimentos devidos aos filhos devem ser fixados observado o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
II – O exame da possibilidade financeira do alimentante demanda a quebra do seu sigilo bancário e fiscal, diante da impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias.
III – Apelação provida. Sentença anulada.